Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722077-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FAGNER MENDES DE SENA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, §4o, LAD. NÃO INCIDÊNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA. DROGAS DE NATUREZA DIVERSAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal. 2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial do usuário, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicialmente, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos de exame pericial. 3. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 5. Inviável a desclassificação, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada não era para uso pessoal, mas sim para a traficância. 6. Embora o acusado seja primário, de bons antecedentes e não integre organização criminosa, as provas orais indicaram que ele praticava tráfico de drogas em sua residência há pelo menos um mês e os policiais apreenderam, no interior de sua residência, drogas de diversas natureza (maconha, “crack” e cocaína), evidenciando a sua dedicação às atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. 7. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o do Código Penal. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação. 9. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição de pena, com a redução da sanção para 2 (dois) anos e 6(seis) meses de reclusão. Defende inexistir indícios de dedicação do recorrente para atividades ilícitas, ou de sua participação em organização criminosa, sendo ele primário e de bons antecedentes, considerando-se, ainda, a quantidade não elevada da droga apreendida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nesse cenário, conforme consignado na respeitável sentença, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram o envolvimento do réu em atividades criminosas, o que obsta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06” (ID 23512135), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023